Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-13.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016188-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (APELADO), ABNER BRANDAO CARVALHO - CPF: 124.334.417-22 (ADVOGADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido inicial em ação revisional de contrato c.c. restituição de valores pagos em dobro e danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A sentença baseou-se na ausência de comprovação de descumprimento contratual pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, consistente na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) determinar se a apelação atende aos requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida de forma específica e fundamentada, sendo insuficiente a mera repetição dos argumentos da petição inicial.

A ausência de enfrentamento objetivo dos fundamentos da sentença pelo apelante, inviabiliza a análise do mérito recursal, conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do tribunal de origem reiteram que a inobservância do princípio da dialeticidade constitui motivo para o não conhecimento do recurso, por ausência de requisito formal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivan Carlos de Oliveira, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Restituição dos Valores Pagos em Dobro e Desconto da Cobrança Indevida e Danos Morais movida contra GT 001 - Investimentos e Participações Ltda., decretou a revelia da requerida e
julgou improcedente o pedido inicial, ante a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que a não consideração da pendência do Recurso Especial na decisão embargada comprometeu a correta análise do caso. A omissão substancial impede a adequada deliberação sobre o recurso e prejudica o Apelante, tornando necessária a revisão da decisão, posto que

o tema discutido no Recurso Especial é sobre a validade da intimação da testemunha arrolada e sua possível oitiva.

Segue sustentando que não foi observada as consequências processuais previstas no artigo 344 do CPC, ante a revelia da apelada, não aceitando o julgador, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor/apelante.

Aduz que a sentença desconsiderou a alegação e os documentos juntados pelo autor que demonstram que a proposta de compra e venda dos 02 terrenos foram ajustadas sem a previsão do índice de correção IGPM, conforme demonstrado pela prova documental acostada no id. 55028580 – autos de origem.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a condenação da apelada à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 235766252, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade recursal, vez que as razões nela expostas não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial recorrido. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c.c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Restituição dos Valores Pagos em Dobro e Desconto da Cobrança Indevida e Danos Morais proposta por Ivan Carlos de Oliveira contra a GT 001 - Investimentos e Participações Ltda., pretendendo, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais supostamente sofridos em razão de problemas relacionados a um contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Alegou a parte autora na inicial, que realizou a compra de um terreno mediante contrato celebrado com a parte requerida no valor de R$ 182.180,16, posteriormente substituído por outro no valor de R$ 219.609,00.

Sustentou que enfrentou diversos problemas durante o processo, incluindo falhas na entrega do imóvel e descumprimento de cláusulas contratuais.

Argumentou que o contrato inicial foi alterado para parcelas fixas, sem correção por índice IGP-M, mas a requerida inseriu o IGP-M nas parcelas, descumprindo o combinado.

Sustentou, também, que houve cobrança de comissão de corretagem em duplicidade.

Segundo o autor a requerida não efetuou as correções necessárias nos valores das parcelas conforme estipulado no contrato, gerando cobranças indevidas.

Afirmou que a conduta da parte requerida configura inadimplemento contratual, ensejando reparação pelos danos causados, pois a falta de cumprimento das obrigações contratuais pela requerida causou não só prejuízos financeiros, mas também transtornos emocionais significativos ao autor.

Requereu a concessão da tutela de urgência pleiteando autorização para o depósito do valor que entende incontroverso, equivalente ao montante de R$ 4.040,25 (quatro mil e quarenta reais e vinte e cinco centavos), até a revisão definitiva do contrato.

Pretendeu, ainda, a revisão contratual para excluir o índice IGPM e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, pugnando pela inversão do ônus da prova, em função da incidência do Código de Defesa do Consumidor, refutando, ainda, a aplicação de capitalização de juros mensais ou anuais. Requereu, também, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido (id. 55517621).

O autor apresentou embargos de declaração (id. 55832784), que restou rejeitado (id. 56177780).

O autor apresentou pedido de desistência da demanda (id. 59731907), mas na sequência (id. 60071697) pugnou pelo prosseguimento do feito e desentranhamento da manifestação anterior.

O autor pugnou pela emenda à inicial (id. 60074233) requerendo, então, a modificação do valor da causa. A emenda foi recebida (id. 60970604).

Houve novo pedido de consignação em pagamento das parcelas devidas (id. 62089116) e antes da decisão judicial o requerente realizou o depósito em juízo dos valores que compreendia devidos (id’s. 62234360, 62234363 e 62234368).

Juntada de AR de citação da requerida (id. 63736176).

O requerente pugnou pelo reconhecimento de revelia (id 67554356).

Certificou-se nos autos a ausência de contestação (id. 71108403).

O requerido compareceu nos autos (id. 71921342) e apresentou contestação, invocando a ilegitimidade passiva, na medida em que não participou da intermediação da compra e venda. Argumenta que a proposta de compra e venda restou redigida pelos corretores. Apontou que a prestação de serviços de intermediação foi realizada entre o autor e a empresa DIAMOND HOUSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. Sustentou-se, ainda, a inépcia da inicial em razão do estabelecido pelo art. 330, §2º do CPC. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos do autor em razão da legalidade do índice de correção estabelecido no contrato (IGPM) e da ausência de anatocismo. Refutou, ainda, o pedido de repetição de indébito e o pedido de danos morais. Invocou a incidência da boa-fé e do princípio da autonomia de vontade dos contratos. Com a contestação vieram documentos.

A decisão do id. 78300381 decretou a revelia da requerida e facultou às partes a especificação de provas.

O requerido pugnou pela produção de prova oral e informou a interposição do AI 1005643-70.2022.8.11.0000 (id. 80716074).

O autor pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava (id. 80831772).

O AI 1005643-70.2022.8.11.0000 não foi conhecido (id. 81123452).

A decisão saneadora do id. 122053587 reconheceu a legitimidade das partes, declarando a regularidade dos autos, afastando, por consequência, a alegação de inépcia da inicial. Houve, ainda, inversão do ônus da prova, com o reconhecimento de incidência do CDC e o deferimento de prova oral.

O requerido apresentou rol de testemunhas (id. 128528518), assim como o autor (id. 128626665).

Realizada audiência de instrução (id. 135694521) procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e presentes, homologando-se a desistência de testemunha arrolada pelo requerido.

Houve, ainda, indeferimento do pedido de redesignação com a finalidade de intimação, pelo juízo, da testemunha arrolada pelo autor.

Por fim, concedeu-se às partes prazo para a apresentação de memoriais escritos.

O requerido apresentou memoriais (id. 137003884), assim como o autor (id. 137058925).

Em concomitância com os memorias, o autor colacionou aos autos o documento do id. 137058929. Aportou, ainda, nos autos a comunicação de interposição do AI 1029490-67.2023.8.11.0000 (id. 137480089), que restou desprovido (id. 151925165).

O requerido se manifestou quanto ao documento juntado pelo autor em sede de alegações finais (id. 158157761).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o pedido inicial, ante a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a não consideração da pendência do Recurso Especial na decisão embargada comprometeu a correta análise do caso. A omissão substancial impede a adequada deliberação sobre o recurso e prejudica o Apelante, tornando necessária a revisão da decisão, posto que

o tema discutido no Recurso Especial é sobre a validade da intimação da testemunha arrolada e sua possível oitiva.

Segue sustentando que não foi observada as consequências processuais previstas no artigo 344 do CPC, ante a revelia da apelada, não aceitando o julgador, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor/apelante.

Aduz que a sentença desconsiderou a alegação e os documentos juntados pelo autor que demonstram que a proposta de compra e venda dos 02 terrenos foram ajustadas sem a previsão do índice de correção IGPM, conforme demonstrado pela prova documental acostada no id. 55028580 – autos de origem.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a condenação da apelada à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 235766252, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade recursal, vez que as razões nela expostas não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial recorrido. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise da preliminar contrarrecursal.

Conforme relatado, a parte apelada apresentou contrarrazões no id. 235766252, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade recursal, vez que as razões nela expostas não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial recorrido. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada,
“face a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré
”

julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC (id. 235766242)

Entretanto, nas suas razões recursais, o apelante simplesmente repetiu a redação, em sua integralidade, dos argumentos alegados anteriormente em sua exordial, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a condutora do feito foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou improcedente o pedido inicial, face a não demonstração de descumprimento contratual pela empresa ré, ora apelada.

Nessa trilha, tenho que a mera repetição dos argumentos da peça anterior não é o suficiente para desconstituir a decisão que se pretende combater, sendo que, a regra, é a manutenção da decisão por seus próprios argumentos, eis que o apelante não demonstrou as razões pelas quais a decisão merece ser desconstituída, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que, em tese, seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não impugna os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025